Tribunal: TJDFT
Processo: 0751434-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. PROCESSO COMPLEXO. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.

3. Restando evidente que a Autoridade Coatora vem tomando todas as medidas necessárias para promover o impulso oficial, não há que se falar em excesso de prazo, que não constitui mero parâmetro matemático, mas sim de proporcionalidade e razoabilidade de acordo com o caso concreto em que são 10 réus e várias medidas foram propostas individualmente por seus patronos, postergando desfecho definitivo do feito.

4. A reiteração de pedidos de reconsideração e revogação da prisão e habeas corpus acabou ensejando maior duração do feito, o que se deu exclusivamente por ações das defesas, não podendo, diante disso, justificar excesso de prazo.

6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.